Tribunal: TJSP
Processo: 2229619-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum – Servidora inativa da FEPASA- Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu prazo para recolhimento das custas iniciais - Juntada aos autos de demonstrativos de pagamento e declaração de hipossuficiência - Garantia de acesso à prestação jurisdicional – Inteligência do 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum – Servidora inativa da FEPASA- Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu prazo para recolhimento das custas iniciais - Juntada aos autos de demonstrativos de pagamento e declaração de hipossuficiência - Garantia de acesso à prestação jurisdicional – Inteligência do 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229619-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que é agravante
ALICE FELIX PEREIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229619-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33265
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2229619-59.2020.8.26.0000
Comarca: Cândido Mota
Juíza de primeiro grau: Andre Figueiredo Saullo
Agravante: Alice Felix Pereira
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 33265
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de procedimento
comum Servidora inativa da FEPASA- Recurso contra
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e
concedeu prazo para recolhimento das custas iniciais -
Juntada aos autos de demonstrativos de pagamento e
declaração de hipossuficiência - Garantia de acesso à
prestação jurisdicional Inteligência do 5o, inciso LXXIV
da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo
Civil - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Alice Felix Pereira contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz da 2a Vara de Cândido Mota, em ação movida em face da
Fazenda do Estado de São Paulo com o objetivo de recálculo da
sexta-parte, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e
determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias,
sob pena de indeferimento da inicial.
Em
síntese,
postula
a
agravante
a
concessão de efeito suspensivo com o deferimento da gratuidade
judicial, vez que não pode suportar as custas e os honorários
advocatícios sem prejuízo próprio ou da família.
Foi
deferida
a
concessão
do
efeito
suspensivo à fl. 36.
Decorreu
o
prazo
in
albis
sem
a
manifestação da parte agravada (certidão fls. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229619-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33265
3
É o relatório.
Entendo que merece acolhimento o pedido
de gratuidade processual, vez que a Constituição Federal em seu
artigo 5o, inciso LXXIV, garante assistência jurídica integral e
gratuita, condicionando-a àqueles “que comprovarem a insuficiência
de recursos”.
A seu turno, o art. 98 do Código de
Processo Civil, estabelece que a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
E o § 3o do art. 99 do Código de Processo
Civil presume como verdadeira a condição de hipossuficiente por
meio de singela afirmação quanto à situação econômica da pessoa
natural que não lhe permita adimplir as custas do processo e
honorários advocatícios.
Consta
nos
autos
declaração
de
hipossuficiência (fls. 26) e demonstrativos de pagamento (fls. 28/31).
Como se verifica, no caso em tela está
comprovado que o agravante preenche as condições de necessitado
dos arts. 98 e ss. do Código de Processo Civil e do art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal. Esta garante a prestação de
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Entendo que se o recorrente for obrigado a
pagar as custas e demais despesas processuais, certamente isso
causará prejuízo ao seu sustento e de seus familiares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229619-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33265
4
Ressalte-se que os benefícios da assistência
judiciária não se restringem apenas e tão-somente àqueles que
percebem salário inferior do dobro ou até cinco vezes do mínimo
legal, mas também aos que declarem não ter condição de arcar com
as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento ou
de sua família, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, concedendo-se à agravante os benefícios da justiça
gratuita.
Eduardo Gouvêa
Relator